Tribunal: TJSP
Processo: 1501167-06.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Subtração de aparelho celular e bicicleta. Réus reconhecidos pessoalmente pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Bens apreendidos em poder dos agentes instantes após o crime. Concurso de agentes comprovado. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Dosimetria da pena de Wener que, no entanto, comporta alteração.

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Subtração de aparelho celular e bicicleta. Réus reconhecidos pessoalmente pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Bens apreendidos em poder dos agentes instantes após o crime. Concurso de agentes comprovado. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Dosimetria da pena de Wener que, no entanto, comporta alteração. Basilar reduzida ao mínimo. Alterada fração de incremento pela consideração da dupla reincidência em crime doloso. Fração proporcional para a reprovação da conduta. Confissão parcial, não utilizada como fundamento para a condenação. Manutenção do regime inicial semiaberto ao corréu primário e o mais gravoso ao reincidente. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de Sursis. RECURSO DE WENER PARCIALMENTE PROVIDO; DESPROVIDO O DE GREDSON.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501167-06.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes WENER
CRISTIANO SANTOS DA SILVA e GREDSON PATRICK APARECIDO DE
SOUSA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioiria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de WENER CRISTIANO
SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, para readequar suas penas em 6 (seis)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo; e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de GREDSON PATRICK APARECIDO DE SOUSA
SANTOS; vencido o Rel. Sorteado, que negava provimento aos recursos.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 30013
Apelação no: 1501167-06.2019.8.26.0618
Comarca: Taubaté
Apelantes: Wener Cristiano Santos da Silva e Gredson Patrick
Aparecido de Sousa Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES. Subtração de aparelho celular e bicicleta. Réus
reconhecidos pessoalmente pela vítima em ambas as fases da
persecução penal. Bens apreendidos em poder dos agentes
instantes após o crime. Concurso de agentes comprovado.
Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida.
Dosimetria da pena de Wener que, no entanto, comporta
alteração. Basilar reduzida ao mínimo. Alterada fração de
incremento pela consideração da dupla reincidência em crime
doloso. Fração proporcional para a reprovação da conduta.
Confissão parcial, não utilizada como fundamento para a
condenação. Manutenção do regime inicial semiaberto ao
corréu primário e o mais gravoso ao reincidente. Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ou a concessão de Sursis. RECURSO DE WENER
PARCIALMENTE
PROVIDO;
DESPROVIDO
O
DE
GREDSON.
A MM. Juíza a quo, Dra. Fernanda Teixeira Salviano
da Rocha, da 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, em sentença datada
de 30/01/2020 (fl. 240), julgou procedente a ação penal para condenar
WENER CRISTIANO SANTOS DA SILVA às penas de 7 anos, 5 meses e
18 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial fechado, e
GREDSON PATRICK APARECIDO DE SOUSA SANTOS às penas de 5
anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto,
como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerendo, precipuamente, a absolvição dos réus por insuficiência
probatória. Em caráter alternativo, postula a redução das penas e a
imposição de regime mais brando.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Os recorrentes foram condenados em 1a instância
porque, no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 22h00, na Avenida
São Pedro, no 01, Imaculada Conceição, cidade e comarca de Taubaté,
agindo em concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com anúncio de presença de uma faca, um telefone
celular da marca Motorola, avaliado em R$ 500,00, e uma bicicleta,
avaliada em R$ 150,00, em detrimento da vítima Matheus Luiz
Marcondes.
Conforme apurado no bojo das investigações, os
acusados se depararam com a vítima, que caminhava em via pública
empurrando sua bicicleta. Eles se aproximaram e questionaram se o
ofendido precisava de ajuda, tendo ele dito que sim. Então, os criminosos
passaram a empurrar a bicicleta.
Em seguida, quando não havia pessoas na via pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o réu WENER pediu o celular da vítima emprestado para telefonar para sua
irmã e, no momento em que ele lhe entregou o aparelho, o acusado
anunciou o assalto, exigindo que a vítima continuasse andando, visto que
eles estavam munidos de uma faca e, caso Matheus tomasse alguma
atitude, iriam matá-lo.
No entanto, o ofendido passou a correr a pé, sendo
que, por certo momento, o corréu GREDSON correu atrás dele, mas, em
seguida, retornou para próximo de seu comparsa e ambos seguiram sentido
bairro Três Marias, levando com eles a bicicleta e o aparelho celular da
vítima.
Nas proximidades, a vítima comunicou os fatos a
policiais militares, os quais, cientes das características informadas,
passaram a diligenciar pela região, logrando encontrarem os acusados, os
quais ainda estavam empurrando a bicicleta. O aparelho celular foi
apreendido em poder dos réus.
A vítima reconheceu os acusados como sendo os
autores do delito, conforme auto de reconhecimento de pessoa a fls. 14,
bem como o telefone celular e a bicicleta como sendo de sua propriedade,
conforme auto de reconhecimento de objeto a fls. 16.
O ofendido, em sede judicial, confirmou a versão
acusatória, esclarecendo ter sido abordado pelos réus, os quais reconhece
sem dúvidas.
Os policiais militares Luis Roberto Israel e Luciano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marcondes dos Santos, inquiridos em sede judicial, igualmente
apresentaram versões uníssonas, ratificando a exordial acusatória, no
sentido de que, cientes das características físicas e vestimentas utilizadas
pelos criminosos, encontraram os réus e apreenderam em seu poder o
aparelho celular e a bicicleta subtraídas.
Interrogado, o recorrente WENER confirmou a
subtração, porém negou a participação de GREDSON, aduzindo ter agido
sozinho.
Interrogado, o apelante GREDSON negou a autoria.
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em sólidos
elementos, não sendo caso de absolvição.
A vítima narrou com detalhes e sem divergência a
dinâmica dos fatos nas oportunidades em que foi ouvida, reconhecendo os
acusados, sem sombra de dúvidas, em ambas as fases da persecução penal,
tendo sido os bens subtraídos apreendidos, logo após os fatos, em poder
deles.
Com efeito, diante do contexto fático-probatório, a
procedência da pretensão punitiva era mesmo de rigor.
Passo, portanto, à análise da reprimenda.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
basilar de WENER em razão de duas condenações definitivas, certificadas
às
fls.
201
(processos
0006994-61.2013.8.26.0625
e
0017244-22.2014.8.26.0625), valorando-as em etapas distintas da
dosimetria penal, uma como circunstância judicial desfavorável e a outra
como agravante da reincidência; e manter a de GREDSON no patamar
mínimo legal, ausentes circunstâncias negativas.
Ressalvado e respeitado o entendimento, entendo que
majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em
documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na
etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa
agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em
dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que
resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério
progressivo comumente adotado, a exemplo daquele utilizado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça na escolha da fração de aumento pela
continuidade delitiva.
Nesse sentido o entendimento de Celso Delmanto, in
Código Penal anotado, 5a edição, pág. 119: "A reincidência não obriga a
exasperação da pena-base no quantum correspondente à metade daquela.
Deve seguir uma escala crescente de um sexto, um quinto, um quarto e
assim por diante, considerando-se o número de condenações comprovadas
por certidões cartorárias."
Confira-se ainda os seguintes precedentes de Relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Min. Hamilton Carvalhido, hoje aposentado:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO.
REINCIDÊNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
ELEMENTOS DIVERSOS. BIS IN IDEM. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Inexistindo diferença ontológica
qualquer entre as circunstâncias judiciais e as legais,
a reincidência afasta a função dos antecedentes
penais como circunstância judicial, pena de violação
do princípio ne bis in idem. 2. Ordem concedida.
(STJ, Habeas Corpus no 97.119/SP, Sexta Turma, j.
em 29/4/2008)
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
ESTELIONATO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
dupla
consideração de circunstância que informa a
individualização da pena, tal como ocorre quando se
atribui Documento: 777040 - Inteiro Teor do Acórdão
- Site certificado - DJe: 04/08/2008 Página 6 de 5
Superior Tribunal de Justiça função aos antecedentes
penais do réu, primeiro, para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal e, depois, para o seu aumento
em sede de circunstância legal, caracteriza violação
do princípio non bis in idem e conseqüente
constrangimento
ilegal.
2.
Uma
tal
divisão,
acumulativa ao final, dos antecedentes penais
desserve à individualização da resposta e causa
graves distorções na quantidade da pena, devendo
subsumir-se na função exasperante da reincidência a
consideração ponderada de todos os antecedentes
penais do réu. 3. Recurso provido." (RHC no
15.055/SP, Sexta Turma, j. em 3/2/2005)
Assim, na nova operação, devolvo a basilar de
WENER ao mínimo legal para considerar o acréscimo de 1/5 (um quinto)
pela dupla-recidiva, desimportando o fato de uma delas ser específica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultando 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário; inalterada a de
LUCIMAR, ausentes agravantes ou atenuantes a considerar.
Deixo de reconhecer a atenuante, porquanto a
confissão de WENER, além de parcial, posto ter negado o emprego de
grave ameaça e isentado o comparsa da ação criminosa, não foi utilizada
como fundamento para a condenação.
Finalmente, praticado o roubo em comparsaria,
escorreito o incremento de 3/8 (três oitavos), tornando as penas definitivas
em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, para
WENER; e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de
13 dias-multa, no valor unitário mínimo, para GREDSON.
As circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade
e a expressão aritmética da pena recomendam, para GREDSON, a fixação
do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b” e §3o, do
Código Penal; merecendo WENER iniciar o cumprimento de sua pena no
regime mais gravoso, o fechado, notadamente diante da dupla-recidiva.
Finalmente, não se cogita da substituição por penas
restritivas de direitos (cf. artigo 44, do Código Penal), tampouco da
suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade (cf.
artigo 77, do Código Penal), diante do não preenchimento dos requisitos
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de WENER CRISTIANO SANTOS DA SILVA, qualificado
nos autos, para readequar suas penas em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo; e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
de
GREDSON
PATRICK
APARECIDO DE SOUSA SANTOS.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22505
Apelação Criminal no 1501167-06.2019.8.26.0618
Comarca: Taubaté
Apelantes: Wener Cristiano Santos da Silva e Gredson Patrick Aparecido
de Sousa Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 22.505
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes). Subtração
de
aparelho
celular
e
bicicleta.
Réus
reconhecidos
pessoalmente pela vítima em ambas as fases da persecução
penal. Bens apreendidos em poder dos réus instantes após o
crime.
Concurso
de
agentes
comprovado.
Autoria
e
materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas
irreprocháveis. Réu Wener possuidor de maus antecedentes,
além de ser reincidente específico. Regime inicial fechado
mantido. Acusado Gredson teve as penas dosadas nos mínimos
legais. Regime inicial semiaberto mantido. Negado provimento
ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Fernanda Teixeira
Salviano da Rocha, da 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté,
em sentença datada de 30/01/2020 (fl. 240), julgou procedente a
ação penal para condenar Wener Cristiano Santos da Silva às
penas de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 17 dias-multa,
em regime inicial fechado, e Gredson Patrick Aparecido de
Sousa Santos às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13
dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incursos no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de apelação, requerendo, precipuamente, a absolvição dos réus por
insuficiência probatória. Em caráter alternativo, postula a redução
das penas e a imposição de regime mais brando.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
Os recorrentes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 13 de outubro de 2019, por volta das
22h00, na Avenida São Pedro, no 01, Imaculada Conceição, cidade
e comarca de Taubaté, agindo em concurso de agentes,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com anúncio de presença de uma faca, um telefone celular da
marca Motorola, avaliado em R$ 500,00, e uma bicicleta, avaliada
em R$ 150,00, em detrimento da vítima Matheus Luiz Marcondes.
Conforme
apurado
no
bojo
das
investigações, os acusados se depararam com a vítima, que
caminhava em via pública empurrando sua bicicleta. Eles se
aproximaram e questionaram se o ofendido precisava de ajuda,
tendo ele dito que sim. Então, os criminosos passaram a empurrar a
bicicleta.
Em seguida, quando não havia pessoas na
via pública, o réu Wener pediu o celular da vítima emprestado para
telefonar para sua irmã e, no momento em que ele lhe entregou o
aparelho, o acusado anunciou o assalto, exigindo que a vítima
continuasse andando, visto que eles estavam munidos de uma faca
e, caso Matheus tomasse alguma atitude, iriam matá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, o ofendido passou a correr a pé,
sendo que, por certo momento, o corréu Gredson correu atrás dele,
mas, em seguida, retornou para próximo de seu comparsa e ambos
seguiram sentido bairro Três Marias, levando com eles a bicicleta e
o aparelho celular da vítima.
Nas proximidades, a vítima comunicou os
fatos a policiais militares, os quais, cientes das características
informadas,
passaram
a
diligenciar
pela
região,
logrando
encontrarem os acusados, os quais ainda estavam empurrando a
bicicleta. O aparelho celular foi apreendido em poder dos réus.
A vítima reconheceu os acusados como
sendo os autores do delito, conforme auto de reconhecimento de
pessoa a fls. 14, bem como o telefone celular e a bicicleta como
sendo de sua propriedade, conforme auto de reconhecimento de
objeto a fls. 16.
O ofendido, em sede judicial, confirmou a
versão acusatória, esclarecendo ter sido abordado pelos réus, os
quais reconhece sem dúvidas.
Os policiais militares Luis Roberto Israel e
Luciano Marcondes dos Santos, inquiridos em sede judicial,
igualmente apresentaram versões uníssonas, ratificando a exordial
acusatória, no sentido de que, cientes das características físicas e
vestimentas utilizadas pelos criminosos, encontraram os réus e
apreenderam em seu poder o aparelho celular e a bicicleta
subtraídas.
Interrogado, o recorrente Wener confirmou a
subtração, porém negou a participação de Gredson, aduzindo ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agido sozinho.
Interrogado, o apelante Gredson negou a
autoria.
Em que pesem os argumentos invocados
pela combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em
sólidos elementos, não sendo caso de absolvição.
A vítima narrou com detalhes e sem
divergência a dinâmica dos fatos nas oportunidades em que foi
ouvida, reconhecendo os acusados, sem sombra de dúvidas, em
ambas as fases da persecução penal, tendo sido os bens
subtraídos apreendidos, logo após os fatos, em poder deles.
Irreprochável a sentença condenatória, não
comportando reparos.
Na primeira fase, a pena-base do acusado
Wener foi corretamente determinada à fração de um sexto acima
dos mínimos legais, em virtude do comprovado mau antecedente
(certidão de fl. 201 – execução no 01), resultando em 4 anos e 8
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência e por ser ela específica (certidão de fl. 201 – execução
no 02), as penas foram aumentadas à fração de um quinto,
perfazendo 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa.
In
casu,
não
restou
caracterizada
a
atenuante da confissão, porquanto Wener, além de ter negado o
emprego de grave ameaça, isentou o comparsa da ação criminosa.
Na terceira fase, as penas foram majoradas
à fração de um terço, dado o concurso de agentes, tornando-as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definitivas em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 17 dias-
multa.
Tratando-se de acusados possuidor de
maus antecedentes e reincidente específico, mantém-se o regime
inicial fechado.
Quanto ao acusado Gredson, na primeira
fase, as penas-base foram determinadas nos mínimos legais, em 4
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, as penas foram majoradas
à fração de um terço, dado o concurso de agentes, tornando-as
definitivas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
A teor do artigo 33, do Código Penal,
considerando o quantum de pena aplicado e a formação do
concurso de agentes, de rigor a manutenção do semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum
a quo.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
135F532C
10
14
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
C55771F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501167-06.2019.8.26.0618 e o código de confirmação da tabela acima.